Tribunal: TJMT
Processo: 0008112-87.2012.8.11.0055
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
IMAMURA OKU & CIA LTDA
APELADO(S):
UNIÃO

Número do Protocolo: 46869/2017
Data de Julgamento: 09-09-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA PELA FAZENDA NACIONAL (UNIÃO) - CRÉDITO FEDERAL - COMPETÊNCIA DELEGADA - JUSTIÇA FEDERAL - ART. 109, § 4º, DA CF/88 - RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
Compete ao Tribunal Federal Regional o processamento de recursos interpostos contra decisões proferidas por Juízes investidos em Jurisdição Federal por delegação, consoante o previsto no artigo 109, § 4º da Carta Magna.

APELANTE(S):
IMAMURA OKU & CIA LTDA
APELADO(S):
UNIÃO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Imamura Oku & Cia Ltda - EPP, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Varada Comarca de Tangará da Serra, que em sede de Embargos à Execução Fiscal, interpostos pelo apelante em face da União, julgou improcedentes os embargos e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Condenou a sucumbência do apelante, nos termos do artigo 85, §§ 3º e 4º, I, do CPC, fixados os honorários no percentual de 10% do valor do proveito econômico obtido, correspondente a R$ 2.079,62 (dois mil e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos).
A apelante distribuiu Embargos à Execução em face da Execução Fiscal distribuída pela União, que alega ser credora do montante constante na CDA no valor de R$ 71.378,15 (setenta e um mil trezentos e setenta e oito reais e quinze centavos).
Alega que a penhora realizada no feito executivo é indevida, em razão do princípio da impenhorabilidade de valores em caráter alimentar bem como em razão do princípio da conservação da empresa, pois os valores bloqueados possuem a finalidade de realizar o pagamento de funcionários.
Assevera quanto a penalização excessiva em relação aos juros e correção monetária fixados e desrespeito ao princípio do não confisco, quanto a aplicação da Taxa Selic nos débitos federais.
Por esses motivos, requer a apelante a procedência dos Embargos à Execução, para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados da empresa e a nulidade ou exclusão da cobrança da multa e dos juros apresentados na CDA com a desconsideração da Taxa Selic e substituição por juros legais de 1% ao mês ou a não cumulação dos índices de juros e correção monetária aliada à Taxa Selic no débito original da dívida, expurgando o excesso existente na execução fiscal.
Apresentadas contrarrazões pelo apelado que requereu o desprovimento do recurso (fl. 227).
Sem intervenção ministerial.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Embargos à Execução Fiscal opostos por Imamura Oku & Cia Ltda – EPP, pessoa jurídica de direito privado, em desfavor da União (Fazenda Nacional), visando a discussão acerca de débito fiscal cobrado nos autos da Ação de Execução Fiscal pela Fazenda Nacional.
Inicialmente, constata-se que a competência para analisar o presente recurso é do Tribunal Regional Federal.
Ocorre que a execução fiscal em questão é proveniente de débito tributário de competência da União e, embora a decisão recorrida tenha sido proferida por um juiz estadual, este o fez investido de jurisdição federal, diante da ausência de órgão federal competente na Comarca, nos moldes do 15, caput, da Lei nº 5.010/66 e art. 109, §4º, da Constituição Federal, in verbis:
“Art. 15. Nas Comarcas do interior onde não funcionar Vara da Justiça Federal (artigo 12), os Juízes Estaduais são competentes para processar e julgar os executivos fiscais da União e de suas autarquias, ajuizados contra devedores domiciliados nas respectivas Comarcas”.

“Art. 109. (...)
§ 4º - Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau”.

Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA PELA FAZENDA NACIONAL (UNIÃO) - CRÉDITO FEDERAL - INCOMPETÊNCIA DO TJMT - INCIDÊNCIA DO ART. 109, §3º, DA CF/88 - COMPETÊNCIA DO TRF DA 1ª REGIÃO.
As ações que versem sobre execução fiscal da União são de competência da Justiça Federal, ressalvado o disposto no art. 109, §3º, da Lei Maior.
Processada e julgada a ação em comarca onde não há Vara Federal, incide o disposto no art. 109, §3º, da CF/88, impondo-se o declínio da competência para julgar o recurso respectivo ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
(N.U 1008445-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 29/01/2020). (destaquei)

Em suma, no caso em tela, houve delegação da competência à Justiça Estadual, nos moldes previstos no §3º do art. 109 da Constituição Federal, tendo o feito tramitado na Vara Judicial da Comarca de Tangará da Serra/MT, onde não há Vara Federal. E nessa hipótese o recurso de apelação, então interposto, deve ser julgado pelo Tribunal Federal competente.
Feitas essas considerações, reconheço a incompetência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para o julgamento do presente recurso, declinando-o para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para onde deverão os autos ser remetidos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DECLINOU COMPETÊNCIA PARA O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO NOSTERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR